Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-71.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-71.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: CLAUDIA BARBOSA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. COMPLEMENTAÇÃO POR ATIVIDADE EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITO MODIFICATIVO PARA RECONHECER A ISENÇÃO DAS CUSTAS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que reconheceu o direito de servidora da educação básica ao recebimento de valores relativos ao descumprimento da proporção mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008. O embargante sustentou contradição quanto aos valores reconhecidos, omissão sobre a aplicação da Súmula Vinculante nº 37/STF e agravamento da condenação, além de apontar isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à fundamentação e ao dispositivo sobre o pagamento de gratificação por atividade extraclasse; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da aplicação da Súmula Vinculante nº 37/STF; (iii) determinar se houve agravamento da condenação em sede recursal; e (iv) verificar se houve omissão quanto à isenção legal do Município ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão impugnado apresenta fundamentação coerente com a conclusão adotada, especialmente quanto à caracterização do pagamento insuficiente da atividade extraclasse.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de citar expressamente a Súmula Vinculante nº 37/STF, mas não há violação, pois sua fundamentação baseia-se em norma federal autoaplicável (Lei nº 11.738/2008), e não em eventual violação ao princípio da isonomia.
Não se constatou agravamento da condenação, pois o acórdão limitou-se a manter integralmente a sentença proferida em primeiro grau, conforme expressamente consignado.
Assiste razão ao embargante quanto à omissão referente à isenção legal do Município ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, o que impõe o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo, para afastar a condenação ao pagamento das custas, sem prejuízo do eventual reembolso de despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito decidido, tampouco podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
De todo modo, eventual prequestionamento é considerado suprido na forma do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição ou inadmissão dos embargos, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios apontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000626-71.2018.8.05.0183
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como Embargada CLAUDIA BARBOSA FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça